Tribunal: TJDFT
Processo: 0707024-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707024-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELIZA BEZERRA MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: PARANA BANCO S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ELIZA BEZERRA MARQUES DE OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação Declaratória no 0701407-36.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, a agravante defende a existência da probabilidade do direito por não ter contratado qualquer tipo de empréstimo consignado, o que lhe impossibilita de colacionar aos autos qualquer instrumento contratual. Destaca que, de forma fraudulenta, foram firmados 03 (três) empréstimos consignados em bancos diferentes, o que implica em descontos indevidos em seu benefício de aposentadoria desde dezembro passado. Ressalta que o valor ora questionado compromete a sua subsistência, mormente, ante o cenário atual de pandemia. Pontua que, nos termos do entendimento jurisprudencial, é cabível a suspensão dos descontos relativos a empréstimos consignados entabulados de forma irregular, o que se amolda ao presente caso. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão do pagamento das parcelas referentes aos empréstimos consignados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Ausente preparo ante a concessão das benesses da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada: Trata-se de ação Declaratória, na qual a parte autora, MARIA ELIZA BEZERRA MARQUES DE OLIVEIRA, pretende o reconhecimento de inexistência de débitos relativos a diversos contratos de consignação em folha de pagamento firmados com PARANA BANCO S/A. Alega que o réu vem procedendo com inclusão de cobranças derivadas dos contratos de empréstimos consignados que considera indevida desde 02/2021. Pretendeu, em sede de tutela de urgência, compelir o requerido a apresentar cópia dos contratos, bem como em se abster de efetuar desconto no benefício de aposentadoria no valor de R$ 135,27. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adianta-se, contudo, que não é o caso desses autos. Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito alegada pela parte autora, sobretudo a existência de vício de consentimento quanto às contratações. Aliás, nem mesmo os termos dos contratos encontram-se nos autos, de forma a se verificar a real anuência da demandante aos termos dos contratos em questão, sendo cogente a necessidade de contraditório para melhores esclarecimentos dos fatos, sem contar na possibilidade de produção de prova pericial. No que se refere ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, referido requisito também não se verifica nos autos. Isso porque, conforme comprovante de renda anexado por esta, atrelado ao valor da parcela (R$ 135,27), tem-se pela não demonstração sumária de que referido desconto irá comprometer a subsistência da demandante. Some-se a isso que a parte requerida se trata de instituição financeira, a qual tem plena presunção de solvência, razão pela qual, ao final, sendo procedentes os pedidos, esta poderá plenamente lhe ressarcir valores devidamente atualizados. Para além disso, defendendo a parte autora incidência da relação de consumo, bem como a responsabilidade objetiva da ré, não há falar em liminar para apresentação de cópias dos contratos, notadamente porque a juntada desses documentos relaciona-se, exatamente pela relação de consumo, a matéria de defesa da requerida, bem como a prova da efetiva contratação, não cabendo a este Juízo se imiscuir em referida temática em análise de cognição sumária. Dispositivo Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. DEFIRO a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Mantenho o valor da causa indicado na petição de ID 82481451 - Pág. 11 (R$ 25.069,49), tendo em vista que, em reanálise dos autos, nota-se que este já refletia o exposto no item “d” da decisão precedente. Considerando a necessidade de adoção de medidas de prevenção, objetivando conter a propagação do COVID-19, considerando as Portarias do TJDFT e do CNJ, vedando a designação de atos presenciais, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a requerida para apresentar contestação, por meio de advogado, no prazo de 15 dias, a contar da juntada do mandado de citação aos autos, sob pena de revelia, observando ainda o art. 434 do CPC. O Código de Processo Civil ao tratar da tutela de urgência estabelece, dentre outras questões, o seguinte: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: a probabilidade do direito, o perigo do dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso específico, entendo que a agravante não demonstrou a probabilidade de seu direito, sendo indevida a tutela de urgência conforme determinado na decisão agravada. Destaco que a relação das partes é regida pelo contrato livremente pactuado, observando que as opções voluntariamente e livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato só podem ser revistas pelo julgador se importassem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. No caso em análise, a autora, ora agravante, afirma ter sido vítima de fraude, de modo que é devida a suspensão dos descontos relativos a empréstimos consignados contratados de forma irregular. Observa-se, contudo, que o suposto golpe mencionado pela agravante necessita de dilação probatória, tendo inclusive a mesma destacado em seu recurso a dificuldade de juntada aos autos dos instrumentos contratuais fraudulentos, o que o leva a considerar a imprescindibilidade de inversão do ônus da prova em defesa dos direitos do consumidor. Inexistente prova de vício de consentimento quanto às contratações, não se pode, neste momento processual, simplesmente afastar a validade de contratos de consignação em folha de pagamento, inclusive, considerando inexistir nos autos o instrumento hábil a permitir a verificação da efetiva aceitação da autora, o que recomenda instrução mais aprofundada pelo Juízo natural para análise da situação fática real e de direito do negócio jurídico entabulado entre as partes ora litigantes, inclusive, porque até que haja prova em contrário, necessário entender pela validade do contrato de empréstimo consignado. Lado outro, considerando o valor da parcela descontada no importe se R$ 135,27 (cento e trinta e cinco reais e vinte sete centavos); considerando a renda percebida pela autora, ora agravante; considerando, a priori, o não comprometimento da subsistência desta; e, por fim, considerando a presunção de solvência da instituição financeira ré, não há que se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a permitir o deferimento da medida perseguida. Não havendo verossimilhança nas alegações da autora, ora agravante, tampouco, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impossível a concessão da tutela de urgência. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDO PARA QUE O BANCO SE ABSTENHA DE EFETUAR OS DESCONTOS. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." (Acórdão 1073622, 07156351820178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. A probabilidade do direito não se encontra presente, pois, conforme o próprio agravante narrou em seu recurso, os descontos decorrem de um contrato até o momento tido por válido (ID 13673910, p. 20-21) e firmado sem qualquer vício de consentimento. Portanto, até que seja proferida decisão judicial eventualmente revisando as cláusulas do contrato ou reconhecendo a abusividade de alguma delas, não se afigura possível a determinação ao Banco agravado de se abster de efetuar os descontos das faturas em aberto. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1244305, 07007404720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. 2. Deve ser mantida a decisão agravada se as questões que circundam a demanda exigem maiores esclarecimentos, os quais somente restarão esclarecidos com o exercício do contraditório, sendo que com a instrução probatória haverá elucidação da situação de fato. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1244957, 07016949320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REESTABELECIMENTO DE CONTA EM APLICATIVO. RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. No caso dos autos, a formação do contraditório com a necessária dilação probatória revela-se indispensável para que seja possível analisar, com maior segurança, a tutela requerida pelo recorrente, notadamente porque não há como evidenciar com clareza o suposto abuso de direito por parte da demandada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243752, 07006763720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 10 de março de 2021 12:53:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador